Tribunal: TJDFT
Processo: 0713430-56.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713430-56.2021.8.07.0006 RECORRENTE: FRANCISCA SALVELINA DE LIMA RECORRIDA: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. IRDR 8. DISTINÇÃO. LOTEAMENTO IRREGULAR. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DO BEM. NÃO OCORRÊNCIA. BENFEITORIAS. BOA-FÉ. INDENIZAÇÃO PELA OCUPAÇÃO. DESDE A CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não se conhece da apelação na parte que busca a reforma no que concerne à indenização por benfeitorias e direito de optar pela aquisição do imóvel, definidos na sentença nos exatos termos requeridos na peça recursal. 2. As disposições da tese firmada no IRDR 8 deste e. Tribunal não se aplicam a qualquer processo que verse sobre usucapião de terreno situado em área de parcelamento irregular, mas apenas aos imóveis situados no Setor Tradicional de Planaltina - DF, em razão das particularidades que envolvem a área. 3. Usucapião consubstancia modo originário de aquisição da propriedade, afigurando-se prescindível o justo título e a boa-fé para fins de usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil. 3.1. Contudo, é inconteste que o direito de usucapir encontra limite no princípio da função social da propriedade, cumprida apenas e exclusivamente quando se atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, por força do art. 182, § 2o, da CF. 3.2. No caso, não houve o transcurso do prazo estabelecido no art. 1.238 do Código Civil para a aquisição pela usucapião, uma vez que o lote urbano inserido no Jardim Ipanema, Setor Habitacional Grande Colorado, Sobradinho-DF, foi inicialmente implantado como loteamento irregular, porém foi regularizado em 08/07/2019, sendo que a pretensão para usucapir o imóvel começa dessa data. 4. Não havendo provas para a imputação de má-fé ao caso, deve-se reconhecer a boa-fé do ocupante do imóvel, pois o loteamento foi efetivado há anos por pessoa que afirmou ser a titular dos direitos sobre o bem. 4.1. Logo, irretocável a sentença que condenou a parte autora em indenizar a ré pelas benfeitorias realizadas no bem, devendo os valores do terreno e das edificações serem adequadamente apurados para se verificar a possibilidade de aquisição da propriedade do imóvel pela ré, caso as construções por ela edificadas ultrapassem significativamente o valor do terreno, da forma como determinado no ato decisório (art. 1.255, parágrafo único, do CC). 5. A posse injusta do imóvel gera direito ao proprietário do bem de perceber indenização por lucros cessantes, contada da data da citação na ação reivindicatória. 6. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido. Precedentes do STJ. 7. Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido, o que ocorre, por exemplo, relativamente às custas e honorários, nos termos do art. 82, § 2o e art. 85 do CPC, a omissão pode ser sanada, inclusive de ofício, pelo Tribunal. 8. Apelação da ré conhecida em parte e, nessa extensão, parcialmente provida. Apelação da autora conhecida e não provida. No especial, a recorrente alega violação ao artigo 1.238, parágrafo único, do CC, sustentando que tem posse mansa, pacífica, contínua, com ânimo de dona por mais de 23 (vinte e três) anos e 5 (cinco) meses, até a data do protocolo da ação, sobre o imóvel, nele estabeleceu sua moradia habitual, residindo no imóvel desde que o adquiriu em 15/06/1998, fazendo jus à declaração da usucapião como forma originária de aquisição de direito de propriedade relativa ao imóvel localizado no Loteamento Ipanema, inclusive, a existência da casa residencial configura obras e serviços. Afirma que a imposição de regularidade urbanística, ambiental e cartorial do imóvel (matrícula individualizada) como condição para o processamento da ação de usucapião ou seu reconhecimento como matéria de defesa, significa submeter a insurgente a exigências não previstas em lei (Código Civil) para o instituto da usucapião extraordinária. Assevera que o fato de o imóvel estar localizado em loteamento irregular e/ou a falta de matrícula individualizada do bem situado em condomínio fruto de parcelamento irregular de solo urbano, não obsta a contagem do prazo para a procedência da usucapião, por constituir mera irregularidade administrativa. Ressalta que o termo inicial previsto na lei civil para a usucapião é a data do início da posse, no caso, em 15/06/1998, e não do registro do parcelamento irregular no registro de imóveis, o que ocorreu em 08/07/2019. Destaca que, além disso, o termo da posse não foi objeto de impugnação pela recorrida. Discorre sobre o IRDR no 8 do TJDFT e Tema 1.025/STJ. Aduz que em nenhum momento caberia ao Plano Diretor disciplinar sobre a incidência ou não do instituto da usucapião. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expostos no especial, aponta contrariedade aos artigos 5o, incisos XXII e XXIII, 170, inciso III, e 182, §§ 1o e 2o, todos da Constituição Federal. Pede a fixação de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.238, parágrafo único, do CC, pois a turma julgadora, após detida análise dos elementos fático-probatório dos autos, assim ponderou: “No caso, o lote urbano inserido no Jardim Ipanema, Quadra 03, Lote 01, Setor Habitacional Grande Colorado, Sobradinho-DF, permaneceu irregular desde sua origem até a regularização em 08/07/2019, quando passou a ter matrícula e registro individualizado perante o Cartório de Registro de Imóveis (id. 49317991). Assim, ao contrário do que alega a ré-apelante, a contagem do prazo para usucapir deve ocorrer da regularização do imóvel, quando esse passou a atender às exigências de ordenação urbana, estando apto a viabilizar o cumprimento da função social da propriedade urbana. Como esta ação foi ajuizada em 19/11/2021, não houve o transcurso do prazo estabelecido no art. 1.238 do Código Civil para a aquisição pela usucapião, mesmo considerando o prazo da usucapião de 10 anos [...] Destarte, não se reconhece a aquisição da propriedade por usucapião, ante a ausência do requisito temporal estabelecido no art. 1.238 do Código Civil” (ID. 53562246). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 5o, incisos XXII e XXIII, 170, inciso III, e 182, §§ 1o e 2o, todos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado, de que não “não se reconhece a aquisição da propriedade por usucapião, ante a ausência do requisito temporal estabelecido” (ID. 53562246) decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016